Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : Gabinete do Des. Sérgio Rocha Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número 0700557-76.2020.8.07.0000 Agravante : TRENDSETTER COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE DECORACOES E ACESSORIOS EIRELI Agravados : RIO CEDRO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME, SAMIR ZIYAD Relator : Desembargador Sérgio Rocha DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra o despacho que, em execução de título extrajudicial, indeferiu sua renovação de pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da 1a agravada, nos seguintes termos (ID 45317038): “(...) Nada a prover quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado no ID 45289776, uma vez que já apreciado na decisão de ID 36832008. Naquela ocasião, a parte exequente fundamentou o seu pedido no encerramento das atividades da empresa devedora, sendo que sequer se exauriu das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo, uma vez que ainda não foi realizada, p. ex, a pesquisa de bens via os sistemas BacenJud e RenaJud. Ademais, o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. Os argumentos expendidos na petição de ID 45289867 não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado. Em que pese a menção de um sócio na Certidão Simplificada da Junta Comercial (ID 45289950), vê-se que permanece a natureza jurídica de responsabilidade limitada, de modo que os patrimônios da empresa e do sócio não se confundem. E, no mais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso. Assim, remetam-se os autos à Curadoria Especial e prossigam-se a partir dos atos constritivos já deferidos na decisão de ID21959633. (...).” A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) sua pretensão é de ver o 2o agravado, Samir Ziyad, responsabilizado pelo débito em questão, em razão da unipessoalidade derivada irregular da 1a Agravada, sendo que, para tanto, não é necessária prova de dolo, fraude e má-fé; 2) a 1a Agravada, Rio Cedro Comércio e Distribuidora Ltda. – ME, por ser uma sociedade limitada e não uma empresa individual de responsabilidade limitada, não pode ser composta por apenas 01 sócio por mais de 180 dias, sob pena de se tornar ele responsável solidário, ilimitadamente, pelas obrigações da empresa; 3) a 1a agravada já está com apenas 01 sócio há mais de 180 dias, que é o 2o agravado; 4) no caso, não houve a transformação da 1a agravada em empresa individual de responsabilidade limitada e também não foi ela sucedida pelo 2o agravado, como empresário individual, o que afasta a aplicação do parágrafo único, do art. 1.033, do CC. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da 1a agravada e autorizado o redirecionamento da execução originária também contra o 2o agravado. No mérito, requer o provimento do recurso. É o breve relato. O presente agravo não pode ser conhecido. A exequente/agravante anteriormente já havia pedido a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da 1a agravada (ID 36798937, na origem), cujo pedido foi indeferido na r. decisão de ID 36832008, proferida em 11/06/2019. Apresentado pedido de reconsideração em 18/06/2019 em que a agravante alega a unipessoalidade da sociedade (ID 37533124). Despacho da MM. Juíza a quo, em 19/06/2019, no sentido de que o pedido não poderia ser sucedâneo de recurso e, além disso, os argumentos não eram suficientes para alterar o entendimento anteriormente exarado (ID 37588800). Em 20/09/2019 a agravante, pela terceira vez, renova o pedido de desconsideração trazendo certidão atualizada da junta comercial (ID 45289867). Nesse mesmo dia a MM. Juiza a quo proferiu o despacho acima transcrito (20/09/2019). Como se vê, a decisão a ser agravada seria a primeira proferida pela MM. Juiza a quo quando indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica e não o despacho proferido por ocasião da terceira tentativa da ora agravante de ver reconsiderada aquela decisão. E ainda que assim não fosse, note-se que a unipessoalidade da 1a agravada já era do conhecimento da agravante desde o primeiro pedido de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que posteriormente apresentou certidão simplificada de 2017 (ID 37533201), mas somente trouxe aludida tese à lume em momento posterior ao indeferimento do seu primeiro pedido de desconsideração, quando a questão já estava preclusa. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento interposto pela exequente (CPC/2015 932 III). Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de 1o grau. P.I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator